Tribunal: TCU
Processo: 022.288/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Edson Luis Mesadri contra o Acórdão 15.200/2021-1a Câmara, que julgou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC em favor de seu ex-servidor.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto por Edson Luis Mesadri contra o Acórdão 15200/2021-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal seu ato inicial de aposentadoria. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar sem efeito o item 9.2.3. do Acórdão 15200/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.3 determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC que: 9.3.1. avalie, para o interessado nestes autos, as balizas subjetivas da decisão judicial transitada em julgado proferida na Ação Ordinária 2004.34.00.048565-0, novo número 0039464-12.2004.4.01.3400, que tramitou na 7a Vara Federal da Seção Judiciária Federal do Distrito Federal/DF, apresentada pela Associação Nacional dos Servidores da Justiça do Trabalho - Anajustra, adotando como referência, para tanto, os critérios definidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 573.232/SC, já que, para que o ex-servidor seja beneficiário do mencionado julgado, faz-se necessário que: (i) comprove ter concedido autorização expressa para que a aludida entidade associativa pudesse representá-lo na ação ordinária referida; e (ii) demonstre que, à época do protocolo da ação, era filiado à mencionada associação; 9.3.2. após a verificação do item 9.3.1, aplique, para a parcela decorrente da incorporação de "quintos" pelo exercício de funções após 8/4/1998, a depender da análise do caso concreto, a modulação de efeitos definida no Recurso Extraordinário 638.115/CE; 9.3.3. encaminhe a este Tribunal documentos comprobatórios das providências adotadas em atendimento aos itens 9.3.1 e 9.3.2 acima, em conjunto com o novo ato de aposentadoria, a ser emitido por força do subitem 9.2.5 do Acórdão 15200/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.4. encaminhar cópia deste Acórdão ao recorrente, com a informação de que o inteiro teor do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.